Tribunal: TJES
Processo: 5014584-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014584-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: L.P FERREIRA AGENCIA DE PUBLICIDADE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - SOBRESTAMENTO PELO STJ - TEMA 1137 - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Se a agravante não demonstra a localização da agravada, tampouco a captação de endereço atualizado dela, ressoa evidente que o pedido de intimação da agravada para a indicação de bens passíveis de penhora, denotaria medida inócua.

2 - Ademais, o STJ
afetou a matéria em sede de julgamento de recurso repetitivo para definir se o magistrado pode adotar meios executivos atípicos (TEMA 1.137), tendo
determinado
“a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”
, sendo prudente a manutenção da decisão agravada. Precedentes do e. TJES.

3 - Recurso desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014584-17.2025.8.08.0000

Agravante:

Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda.

Agravada:

L. P Ferreira Agência de Publicidade

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos da exequente de intimação da executada para a indicação de bens passíveis de penhora e suspensão de cartões de crédito.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) que houve esgotamento dos meios típicos de execução, com frustração das diligências para localização de bens; (b) é cabível a intimação da parte executada para indicação de bens penhoráveis, conforme previsão do art. 829, §2º, do CPC; (c) a conduta da agravada caracteriza omissão deliberada, frustrando a efetividade da execução; (d) a suspensão dos cartões de crédito é medida coercitiva atípica prevista no art. 139, IV, do CPC, aplicável diante da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

Decisão ID 15862911, por meio da qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública no ID 16258850.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão proferida
pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos da exequente de intimação da executada para a indicação de bens passíveis de penhora e suspensão de cartões de crédito.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) que houve esgotamento dos meios típicos de execução, com frustração das diligências para localização de bens; (b) é cabível a intimação da parte executada para indicação de bens penhoráveis, conforme previsão do art. 829, §2º, do CPC; (c) a conduta da agravada caracteriza omissão deliberada, frustrando a efetividade da execução; (d) a suspensão dos cartões de crédito é medida coercitiva atípica prevista no art. 139, IV, do CPC, aplicável diante da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

Tal como externei na decisão em que indeferi a tutela antecipada postulada pela agravante, o recurso deixou de tecer argumentação para infirmar o ponto central da decisão agravada que indeferiu o pedido de intimação da agravada para a indicação de bens passíveis de penhora, ao consignar que
“[...] Conforme se verifica dos autos (fl. 162), a parte executada, após diversas tentativas de localização, foi citada por edital, tendo-lhe sido nomeada a Defensoria Pública para atuar como curadora especial. A intimação para a prática de ato personalíssimo, como a indicação de bens, pressupõe a localização do devedor. Sendo a executada representada por curador especial justamente por se encontrar em local incerto e não sabido, a ordem se mostra inócua, pois de cumprimento impossível tanto pela parte, que não foi encontrada, quanto pela curadoria, que não possui conhecimento do patrimônio da executada.[...]”.

Logo, se a agravante não demonstra a localização da agravada, tampouco a captação de endereço atualizado dela, ressoa evidente que tal medida seria inócua.

De igual modo, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo juiz singular quanto ao indeferimento da medida executiva atípica pertinente à suspensão de cartão de crédito, notadamente porque o STJ determinou
“a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”.
Confira-se:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15)

1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.

2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.

(ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

Por isso, o TJES tem se pronunciado acerca da necessidade de preservar o sobrestamento determinado pelo STJ. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por RAPHAEL MOREIRA MORAIS, VANDERLEI SILVA DE MORAIS e SHEILA APARECIDA DE MORAIS contra decisão do juízo de primeira instância que, nos autos de execução de título extrajudicial promovida por SESEBE – SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE, determinou a suspensão da CNH dos executados como medida coercitiva para assegurar o cumprimento da dívida exequenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da CNH dos agravantes, como medida atípica de execução, viola o direito de locomoção dos agravantes, que alegam ser portadores de doença grave e necessitarem da CNH para tratamento médico; (ii) verificar se a adoção de medidas atípicas seria proporcional e necessária, considerando que os meios típicos de execução não foram completamente esgotados e que houve tentativa de acordo por parte dos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite, em tese, a adoção de medidas atípicas de execução, como a suspensão de CNH, desde que esgotados os meios típicos de satisfação da dívida, e que a medida seja necessária, adequada e proporcional, conforme previsto no art. 139, IV, do CPC/2015. 4. No presente caso, a decisão de primeira instância não demonstrou o esgotamento dos meios típicos de execução, como a busca de bens via SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, antes de determinar a suspensão da CNH, o que vai de encontro à orientação do STJ sobre a aplicação subsidiária das medidas atípicas. 5. Os agravantes são idosos e portadores de doenças graves, sendo a CNH essencial para sua locomoção e acesso a tratamentos médicos. Tal circunstância deve ser ponderada, considerando-se a proporcionalidade e razoabilidade da medida restritiva. 6. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 5941, declarou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas, porém ressaltou que estas devem ser aplicadas com observância do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não foi devidamente observado no caso em tela. 7
. Sobre a mesma matéria, o Superior Tribunal de Justiça submeteu à Corte Especial o Tema nº 1137, com o objetivo de definir se, com base no art. 139, IV, do CPC/2015, é lícito ao juiz, observando os princípios da fundamentação, do contraditório e da proporcionalidade, adotar medidas executivas atípicas de forma subsidiária
.
Ressalte-se que há determinação de suspensão nacional do processamento de ações e recursos pendentes que tratem dessa questão, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Dessa forma, a adoção de medidas atípicas no processo de origem, sobretudo a suspensão da CNH, neste momento, mostra-se imprudente
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: A suspensão da CNH como medida atípica de execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, é possível, desde que esgotados os meios típicos de execução e observadas as circunstâncias do caso concreto, especialmente a proporcionalidade e a razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 22/06/2021; STJ, REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 23/04/2019; STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, 09/02/2023.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007421-20.2024.8.08.0000,Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024).

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.